Tribunal: TJDFT
Processo: 0718640-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718640-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDOS: CASSIO HENRIQUE LOZETTI, FARLEY HENRIQUE LOZETTI, LAURA ISABEL GIAMARUSTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTES PESSOAIS. CONTRATO PRIVADO. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DIREITO DO AUTOR. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APÓLICE CANCELADA. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. 1. O contrato de seguro não mais se rege apenas pelas regras privadas do Código Civil, estando sujeito aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, regramento que considera os tratos de índole securitária como atividade fornecida ao mercado de consumo, tal como preceitua o art. 3o, § 2o, do aludido Diploma. 2. À luz dos ditames do art. 373, II, do Código de Ritos, recai sobre o réu o ônus de demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor. 3. Em obediência ao princípio da obrigatoriedade dos contratos, consagrado nos arts. 421 e 422 da Lei substantiva civil, afigura-se descabida a imposição aos pactuantes de obrigação distinta daquelas previamente anuídas e assentadas no correspondente instrumento negocial. 4. Ante a constatação de que a seguradora adimpliu, no âmbito administrativo, o pagamento da indenização sob o amparo de parâmetros fixados em apólice cancelada, forçoso reconhecer o direito dos beneficiários ao recebimento de parcela complementar, desde que respeitados os critérios assentados em trato vigente e regularmente avençado entre as partes. 5. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 884 do Código Civil, alegando que a correção monetária deve incidir desde a data da última renovação da apólice correspondente ao capital segurado que servirá de base para o pagamento da indenização, sob pena de dupla correção monetária e consequente enriquecimento sem causa; b) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e V, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, notadamente, em virtude de não ter adotado a tese relativa à mencionada dupla correção monetária. Em contrarrazões, os recorridos pedem a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pedem, ainda que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO ANTONIO LEÃO COÊLHO, OAB/DF 10.628 e INÊZ CHRISTINA BCHARA LEÃO COÊLHO, OAB/DF 10.599 (ID Num. 50635801 - Pág. 32). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto à pleiteada condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO ANTONIO LEÃO COÊLHO, OAB/DF 10.628 e INÊZ CHRISTINA BCHARA LEÃO COÊLHO, OAB/DF 10.599. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017